Tribunal: TJMT
Processo: 1010716-52.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010716-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Nulidade, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 804.230.191-04 (AGRAVANTE), ALDOCIRIO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 627.757.901-00 (AGRAVANTE), JUIZ DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALDOCIRIO DE ARAUJO JUNIOR (AGRAVANTE), ALDOCIRIO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 627.757.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFINA BENEDITA ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 086.608.241-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 896.766.021-91 (AGRAVADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DE ATOS POSTERIORES – REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO PELO JUIZ –
REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO APÓS 1 ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PARA ALEGAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIRA PESSOA – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
“1. No cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, em que se exige requerimento expresso do exequente para o seu início, a intimação do executado para cumprir a sentença dar-se-á, em regra, através do seu advogado (art. 513, § 2º, I, do CPC/2015), afigurando-se necessária a intimação pessoal do devedor, através de carta com aviso de recebimento, quando entre a formulação do pedido do exequente e o trânsito em julgado da sentença decorrer mais de 1 (um) ano, nos termos do art. 513, § 4º, do CPC/2015. 2. O escopo do § 4º do art. 513 do CPC/2015 é garantir que o executado tenha conhecimento do início da fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, a permitir-lhe o exercício do direito de defesa a contento, na eventualidade de se ter perdido o contato com o advogado anteriormente constituído nos autos, procedendo-se, caso queira, à satisfação do direito do exequente da forma menos onerosa possível, de maneira a evitar a incidência de ônus processuais dispendiosos e a aplicação de medidas coercitivas pelo não cumprimento devido e oportuno da obrigação, sobretudo quando o processo ficar parado por prazo considerável após o trânsito em julgado da sentença
” (REsp n. 1.816.928/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). 3. Se o escopo do § 4º do art. 513 do CPC/2015 é garantir que o executado tenha conhecimento do início da fase de
cumprimento
de
sentença
em seu desfavor, a permitir-lhe o exercício do direito de defesa a contento, procedendo-se, caso queira, à satisfação do direito do exequente da forma menos onerosa possível, não é admissível que, no caso concreto, seja dada à norma uma interpretação mais gravosa, permitindo a dispensa da intimação pessoal do devedor. 4.
No que tange à tese de ilegitimidade passiva de
terceira pessoa,
a teor do art. 18,
caput
, do CPC, os ora agravantes carecem de legitimidade e interesse para impugnar tal capítulo da decisão agravada, como, aliás, evidencia o fato de a própria
pessoa
já tê-lo feito, em nome próprio,
por meio de recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAÚJO e ESPÓLIO DE ALDOCIRIO DE ARAUJO JÚNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Moral decorrente de Acidente de Trânsito
”, já em fase de cumprimento sentença (Proc. nº 0007738-36.2000.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes por FÁBIO CARRAZZONE FERREIRA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados/agravantes, por entender que a

“
nulidade dos atos executórios por ausência de intimação pessoal dos executados para o início do cumprimento de sentença não merece guarida,
(eis que)
, não obstante o
(disposto no)
§4º do art. 513 do CPC, o protocolo do pedido de cumprimento de sentença formulado pelo exequente se deu em 25/06/2018
(...)
, todavia, a publicação da certidão do retorno dos autos a primeira instância e do trânsito em julgado deu-se em 26/06/2017, e, embora disponibilizado no DJE nº 10045, de 23/06/2017, somente foi publicado no dia 26/06/2017;
(...)
, ainda que fosse o caso de eventual falha processual tocante à falta de intimação pessoal,
(tal falha)
não causou qualquer prejuízo à defesa dos mesmos, já que quando da penhora foram intimados e compareceram nos autos para promover suas defesas
”, e, “
quanto à aventada ilegitimidade passiva da Sra. Josefa Benedita Arruda de Araújo
, (...)
consta dos autos que à época da sucessão processual o inventário do espólio de Aldorício já havia sido finalizado, e conforme cópia de alguns documentos do processo de inventário
(...)
, a inventariante e única beneficiária dos bens do espólio foi a Sra. Josefina, visto que os herdeiros renunciaram a integralidade de seus quinhões
” (cf. Id. nº 211078188).

Os agravantes afirmam a “
nulidade absoluta da intimação
(...) (em razão do)
descumprimento procedimental exigido no art. 513, §4º, do CPC
”, já que, “
do contrário da fundamentação e disposição temporal indicado na decisão objurgada, o v. Acordão que estabeleceu o título definitivo de sentença foi disponibilizado no DJE/TJMT nº 10022/2017 em 19/05/2017 (sexta-feira), sendo publicado em 22/05/2017 (segunda-feira)
”, sendo “
inequívoco, incontroverso e comprovado que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 12/06/2017 (segunda-feira), no entanto, somente em 25/06/2018, ou seja, mais de 1 um ano do trânsito em julgado da sentença, o agravado apresentou petição (protocolo nº 673863/2018) de início do cumprimento de sentença
”, e, então, “
o d. Julgador de piso, de forma contraria a prescrição legal do §4º do art. 513 do CPC/2015, em 13/03/2019 fls. 536, determinou a intimação dos executados, ora agravantes, por intermédio de seus patronos, para que realizasse o adimplemento do valor exigido nos termos do art. 513, §2º, do CPC
”.

Sustentam que “
a Lei federal prescrita no §4º do art. 513 do CPC/2015 é expressa em dizer que após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, ou seja, não há que se falar que o computo do prazo de 1 ano, inicia-se da certidão do juízo de piso que indicou o trânsito em julgado, muito menos da publicação dessa certidão
”, logo, é inegável que “
a intimação
(...)
foi realizada erroneamente por meio de seu procurador, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade da intimação, por ausência do procedimento legal
”, acrescentado, ademais, que o vício processual acarretou em “
prejuízos imensuráveis aos executados, na medida que tiveram suas contas bloqueadas, originário de um procedimento absolutamente nulo, e outros atos subsequentes aquele irregular não suprirá os prejuízos já causados
”.

Alegam, em outra frente, ser inadmissível o redirecionamento da execução ao patrimônio pessoal da inventariante Josefa Benedita Arruda de Araújo, uma vez que ela atua no processo somente na qualidade de representante do Espólio/executado, até porque “
não existe nos autos qualquer decisão redirecionamento o cumprimento de sentença para sra. Josefa Benedita Arruda de Araújo ou transferindo para ela a responsabilidade em arcar com a dívida do título judicial e ou substituir a obrigação
”, e, ademais, aduzem que “
não pode o julgador singular deduzir que ‘a inventariante é única beneficiaria dos bens do espólio, visto que seus herdeiros renunciaram a integralidade de seus quinhões’, sem, ao menos, ser instigado pelo exequente de possível requerimento de redirecionamento de expropriação dos bens da inventariante fruto do direito hereditário
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja declarada a
nulidade da intimação dos executados, e de todos os atos posteriores
,
e “
a ilegitimidade passiva da Sra. Josefa Benedita Arruda de Araújo,
(para)
, consequentemente, reconhecer a nulidade de todos os atos expropriatórios em seu desfavor
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº 211078183).

A decisão vinculada ao Id. n. 211915687 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento pugnando pela manutenção da decisão agravada (cf. Id. n. 215476153),

Os agravantes interpuseram Recurso de Agravo Interno, pedindo a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da marcha executória (cf. Id. n. 215639158).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 215639158, interposto pela parte agravante contra a decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando, de um lado, que o Agravo Interno tem o mesmo desiderato que o Agravo de Instrumento, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões pelo agravado (cf. Id. nº 215476153), passo diretamente ao exame meritório.

Eis o que constou da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes:

“(...)

A nulidade dos atos executórios por ausência de intimação pessoal dos Executados para o início do cumprimento de sentença não merece guarida.

Não obstante o dispositivo invocado pelos executados, §4º do art. 513 do CPC, o protocolo do pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Exequente se deu
em 25/06/2018
(id. 42922964-pag.14), todavia, a publicação da certidão do retorno dos autos a primeira instância e do trânsito em julgado em 26/06/2017 embora disponibilizado no DJE nº 10045, de 23/06/2017 somente foi publicado no dia
26/06/2017
;

A par disso, dispensada a intimação pessoal dos Executados preconizada no parágrafo 4º do art. 513 do CPC.

Mormente, ainda fosse o caso de eventual falha processual tocante à falta de intimação pessoal dos executados, não causou qualquer prejuízo à defesa dos mesmos, já que quando da penhora foram intimados e compareceram nos autos para promover suas defesas.(CPC, artigo 282, § 1º).

Quanto a
aventada ilegitimidade passiva da Sra. JOSEFA BENEDITA ARRUDA DE ARAUJO, verifico assiste parcial razão aos Excipientes.

Isso porque, consta dos autos que à época da sucessão processual o inventário do espólio de Aldorício já havia sido finalizado, e conforme cópia de alguns documentos do processo de inventário juntados na Id. Num. 42922954 - Pág. 11/44, a inventariante e única beneficiária dos bens do espólio foi a Sra. Josefina, visto que os herdeiros renunciaram a integralidade de seus quinhões.

Contudo, para que os bens pertencentes à Sra Joefa pudessem ser objeto de penhora, imperioso a comprovação de que tenham sido transferido do Espólio.

A par disso, em que pese no id. 95063866 ter sido efetuado a pesquisa de ativos financeiros nas contas da inventariante e sucessora do Executado ALDORÍCIO, nenhum valor efetivamente penhorado,
sendo bloqueada a quantia de R$ 53.145,42 tão somente do Executado ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAÚJO.

Na referida decisão foi determinada a constrição do veículo de propriedade da então agora executada JOSEFA BENEDITA ARRUDA DE ARAUJO (id.95318622-Placa RAR4C17), na condição de sucessora do de cujus,
a quem incumbia comprovar que o bem não foi objeto de herança.

Contudo, no id. 122145790/132355592
limitou-se requerer a liberação da constrição sob o argumento que de trata-se de veículo utilizado para facilitação de seu transporte para submissão da tratamento fisioterápico, por ser portadora de deficiência física.

Não obstante, ainda que fosse possível apreciar a alegação de impenhorabilidade do veículo sobre o foco de sua essencialidade, que, em tese, utilizam o bem para se locomover para tratamentos de saúde, não seria o caso de reconhecê-la, haja vista que o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil somente garante a impenhorabilidade de veículo automotor enquanto bem essencial ao trabalho, assim entendido como ferramenta utilizada como fonte de renda, o que não é o caso dos autos.

Ademais, não vislumbro que a penhora do veículo em questão cercearia a locomoção da Executada, nem se mostra essencial à sua sobrevivência, como ocorreria, por exemplo, se o veículo fosse adaptado para alguma deficiência física (cadeirante, por exemplo), dispondo esta de outros meios de transporte não limitados ao carro próprio.

Portanto,
não tendo a parte Executada se desincumbido de comprovar que o bem não foi objeto de herança, mantenho a penhora do veículo pertencente à executada JOSEFA BENEDITA ARRUDA DE ARAUJO (id.95318622-Placa RAR4C17), na condição de sucessora do de cujus.

ANTE O EXPOSTO
,
REJEITO a

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta no id. 115075491 e determino o prosseguimento da execução.

(...)” (cf. Id. n. 132066226)

Com efeito, é consabido que o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente, consoante o art. 513, § 1º, do CPC/2015, bem como que, em regra, o devedor será intimado para cumprir a sentença na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, § 2º, I, do CPC/2015).

Contudo, essa forma de intimação do executado é excepcionada quando a postulação desse cumprimento de sentença se der após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, hipótese em que, segundo preconiza o art. 513, § 4º, do CPC/2015, a intimação deverá se realizar na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º do art. 513, ambos do CPC/2015.

Acerca da questão, Humberto Theodoro Júnior assevera que a razão de ser desse regramento especial de intimação delineado no art. 513, § 4º, do CPC/2015 é de que "
o longo tempo de inércia processual pode, com frequência, fazer desaparecer o contato entre o advogado e a parte devedora, dificultando o acesso a dados necessários à sua defesa, nesse novo estágio
" (Curso de direito processual civil: volume 3 – 56ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 88).

Na mesma linha intelectiva, manifestam-se Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

No caso de cumprimento de sentença que depende de provocação da parte para iniciar-se, caso esse requerimento tenha sido formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º do art. 513 do CPC (art. 513, § 4º, CPC). Trata-se de regra boa, que preserva a segurança das comunicações processuais, já que, em razão do lapso de tempo, é provável que o devedor e o seu antigo advogado tenham perdido o contato.
(Curso de direito processual civil: execução: volume 5 – 9ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 477
)

Extrai-se dessas informações a conclusão de que o escopo do § 4º do art. 513 do CPC/2015 é garantir que o executado tenha conhecimento do início da fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, a permitir-lhe o exercício do direito de defesa a contento, na eventualidade de se ter perdido o contato com o advogado anteriormente constituído nos autos, procedendo-se, caso queira, à satisfação do direito do exequente da forma menos onerosa possível, de maneira a evitar a incidência de ônus processuais dispendiosos e a aplicação de medidas coercitivas pelo não cumprimento devido e oportuno da obrigação, sobretudo quando o processo ficar parado por prazo considerável após o trânsito em julgado da sentença.

No caso dos autos é incontroverso que o cumprimento da sentença foi iniciado mais de um ano após o dia 12.06.2017, indicado como data do transito em julgado pela certidão vinculada ao Id. n. 42922964 – p. 7, porém, a tese de nulidade da intimação enviada ao advogado da parte executada foi rejeitada pelo magistrado, porque, na sua visão, como o exequente teve a oportunidade de se manifestar após a penhora realizada nos autos, e como o requerimento do cumprimento de sentença foi feito dentro do prazo de 1 ano da publicação da certidão do retorno dos autos a primeira instância e do trânsito, não há falar em nulidade.

Porém, a conclusão não pode prevalecer, já que, se o escopo do § 4º do art. 513 do CPC/2015 é garantir que o executado tenha conhecimento do início da fase de
cumprimento
de
sentença
em seu desfavor, a permitir-lhe o exercício do direito de defesa a contento, procedendo-se, caso queira, à satisfação do direito do exequente da forma menos onerosa possível, não é admissível que, no caso concreto, seja dada à norma uma interpretação mais gravosa, permitindo a dispensa da intimação pessoal do devedor.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO FORMULADO APÓS O TRANSCURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL DO TRÂNSITO EM JULGADO. DEMORA DECORRENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO PARA PAGAR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, em que se exige requerimento expresso do exequente para o seu início, a intimação do executado para cumprir a sentença dar-se-á, em regra, através do seu advogado (art. 513, § 2º, I, do CPC/2015), afigurando-se necessária a intimação pessoal do devedor, através de carta com aviso de recebimento, quando entre a formulação do pedido do exequente e o trânsito em julgado da sentença decorrer mais de 1 (um) ano, nos termos do art. 513, § 4º, do CPC/2015. 2. O escopo do § 4º do art. 513 do CPC/2015 é garantir que o executado tenha conhecimento do início da fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, a permitir-lhe o exercício do direito de defesa a contento, na eventualidade de se ter perdido o contato com o advogado anteriormente constituído nos autos, procedendo-se, caso queira, à satisfação do direito do exequente da forma menos onerosa possível, de maneira a evitar a incidência de ônus processuais dispendiosos e a aplicação de medidas coercitivas pelo não cumprimento devido e oportuno da obrigação, sobretudo quando o processo ficar parado por prazo considerável após o trânsito em julgado da sentença. (...) (REsp n. 1.816.928/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Por fim,
no que tange à tese de ilegitimidade passiva de Josefa de Araújo ou legalidade do ato de penhora recainte sobre veículo de sua titularidade, a teor do art. 18,
caput
, do CPC, os ora agravantes carecem de legitimidade e interesse para impugnar tal capítulo da decisão agravada, como, aliás, evidencia o fato de a própria Josefina já tê-lo feito, em nome próprio, nos autos do RAI nº 1010656-79.2024.8.11.0000.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, declarando a
nulidade da intimação dos executados, bem como, todos os atos posteriores
.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024